Tribunal: TJDFT
Processo: 0003025-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003025-70.2019.8.07.0006 RECORRENTE: WILLIAM BARBOSA DE ALARCAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE DESCABIDA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso VI, combinado com § 2o-A, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, depois de tentar matar a companheira esfaqueando-a na barriga e pescoço, porque ela tentou impedi-lo de sair de casa para comprar cocaína. 2 A pronúncia está bem fundamentada: a materialidade do delito ficou estampada no laudo pericial de exame médico, confirmando a existência de lesões por instrumento perfuro cortante em locais de letalidade acentuada. Quanto aos indícios suficientes de autoria, foram evidenciados nos relatos da vítima e de testemunhas oculares, confirmando a confissão inquisitória. A reclassificação da conduta e o afastamento da qualificadora só é possível na fase do judicium accusationis quando se apresentem evidenciadas de maneira cabal pelas provas dos autos, o que não ocorre na espécie. 3 Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que “Pelo conjunto de provas produzido durante a instrução criminal, sob o manto do princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal, outra conclusão não há senão a de que o Recorrente, por ocasião do fato, não teve em momento algum intenção de matar sua companheira, tendo se defendido das agressões iniciadas por ela, conforme comprovado pela própria vítima, tendo após as vias de fatos, ter-lhe causado lesões superficiais, o que impunha a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outro crime de competência diversa do juízo do tribunal do júri” (id 23865212, pág. 6). Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao considerar que o conjunto probatório atende aos requisitos para a pronúncia, além de suficiente para a classificação preliminar como crime sujeito à apreciação do júri, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012